Tribunal: TJSP
Processo: 1031866-55.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Ausência de prova da alegação da ré de que problemas climáticos teriam acarretado o cancelamento do voo. Ônus da prova que incumbia à demandada (art. 373, II, do NCPC). Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC e art. 749 do CC). Dano moral configurado. Indenização

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Ausência de prova da alegação da ré de que problemas climáticos teriam acarretado o cancelamento do voo. Ônus da prova que incumbia à demandada (art. 373, II, do NCPC). Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC e art. 749 do CC). Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor adequado e razoável para compensar o dano e dissuadir a conduta ilícita. Sentença modificada. Inversão da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031866-55.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LAUDSON
DE OLIVEIRA DINIZ, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031866-55.2019.8.26.0224 - A - Voto no 5550.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031866-55.2019.8.26.0224
Apelante: Laudson de Oliveira Diniz
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Comarca: Guarulhos
Juiz(a): Artur Pessôa De Melo Morais.
Voto no 5550.
Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo.
Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência.
Ausência de prova da alegação da ré de que problemas
climáticos teriam acarretado o cancelamento do voo. Ônus
da prova que incumbia à demandada (art. 373, II, do
NCPC). Responsabilidade objetiva da companhia aérea
(art. 14 do CDC e art. 749 do CC). Dano moral
configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00,
valor adequado e razoável para compensar o dano e
dissuadir a conduta ilícita. Sentença modificada. Inversão
da sucumbência. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 74/77 que julgou improcedente a presente ação, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
do valor da causa.
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) aplica-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031866-55.2019.8.26.0224 - A - Voto no 5550.
3
presente caso as regras do Código de Defesa do Consumidor; b) o documento de fl. 15
narra que o cancelamento se deu por questões meteorológicas, mas também por
questões operacionais; c) o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a
obrigação da empresa que efetua o transporte, pois trata-se de risco assumido por esta e
em decorrência da atividade empresarial que exerce; d) cabe o provimento do recurso
para que seja modificada sentença e julgada procedente a demanda (fls. 79/96).
Contrarrazões a fls. 101/117.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 97/98).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, incontroverso nos autos que o autor adquiriu
bilhete aéreo com saída dia 22.05.2019 às 9h40min da cidade de Guarulhos (GRU)
chegada a cidade do Rio de Janeiro (SDU) às 10h40min, com retorno as 17h50min da
mesma data, bem como, o cancelamento do voo e remarcação da passagem para dia
11.06.2019.
A ré, em contestação, sustentou que o voo foi cancelado
em razão de condições meteorológicas adversas (fls. 34/51).
Sobreveio sentença de improcedência, restando a
irresignação do autor.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, é caso de
procedência da demanda.
1. Em se tratando de relações de consumo, a
responsabilidade do fornecedor será objetiva, conforme disposição do artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031866-55.2019.8.26.0224 - A - Voto no 5550.
4
Dispõe o artigo 749, do Código Civil: “O transportador
conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la
em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.”.
Assim, o fornecedor responderá objetivamente pelos
danos causados por atrasos de bagagem e passageiros, salvo se comprovar eventual
excludente de responsabilidade ou que adotou todas as providencias necessárias para
evitar o prejuízo.
No presente caso, acerca das condições climáticas na
origem, cabe ser dito que a demandada não trouxe aos autos a necessária prova a
respeito, visto que meros 'prints' no corpo da contestação, não bastam para provar
condições climáticas adversas e, ainda que existentes, em intensidade que pudesse
cancelar o voo.
Desta forma, a companhia aérea não fez prova de eventual
excludente de responsabilidade ou das providências adotadas para evitar o dano ao
passageiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Nesse contexto, houve defeito na prestação do serviço,
decorrentes do cancelamento, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, conforme
disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 734 e 737 do
Código Civil.
2. O dano moral é in re ipsa. O sofrimento e desgaste do
passageiro se presumem.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado pelo autor, não implicar enriquecimento
sem causa e atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
Assim, considerando a intensidade do dano (não prestação
de serviço de transporte aéreo), a capacidade econômica da ré e a finalidade inibitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031866-55.2019.8.26.0224 - A - Voto no 5550.
5
de condutas do gênero, bem como, observado os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, arbitro a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Por fim, observa-se que o valor da indenização deve ser
corrigido da publicação deste acórdão (súmula 362, do STJ), com os juros de mora
aplicados da citação, por se cuidar de responsabilidade contratual, nos termos da regra
geral prevista no artigo 405, do Código Civil.
Neste sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Voo adiado - Atraso de mais de sete
horas no embarque de Salvador ao Rio de Janeiro, ocorrendo a viagem
apenas na madrugada do dia seguinte - Passageiro desassistidos pela
companhia aérea, especialmente negando-lhe alimentação - Configurado
o dano moral, é cabível a majoração da verba de R$ 3.000,00 para
R$10.000,00, cifra corrigida desde o acórdão, com juros desde a citação -
Precedentes desta Corte - Sentença reformada em parte - Recurso
provido para condenar a ré a indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00, com juros desde a citação e correção a partir deste acórdão,
majorada a honorária para R$3.500,00. (TJSP; 15a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1051783-18.2017.8.26.0002; Rel. Des. Mendes
Pereira; j. 29.08.2018)
Portanto, provê-se o recurso para, procedente a demanda,
condenar a ré ao pagamento da indenização por dano moral de R$10.000,00 (dez mil
reais), acrescidos de correção monetária a contar deste arbitramento e de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Por fim, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a ré ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% (quinze
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031866-55.2019.8.26.0224 - A - Voto no 5550.
6
Elói Estevão Troly
Relator